Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719484-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO AGRAVADO: PAULO CESAR FARIAS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0737439-92.2024.8.07.0001, em que contende com PAULO CESAR FARIAS VIEIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação à penhora foi indeferido pelo juiz, mantendo a penhora sobre o imóvel da agravante, sob o fundamento de ausência de registro formal do imóvel como bem de família (ID 233201330). Confira-se: “Após a determinação de penhora e avaliação de 50% do imóvel de propriedade da devedora, esta compareceu aos autos alegando a impenhorabilidade do bem por se caracterizar como bem de família (ID 228486996). Intimado a se manifestar, o credor quedou-se inerte. É o relatório. Não obstante a alegação da devedora, tenho que não houve a devida comprovação de que o imóvel penhora se qualifica como bem de família, para os fins da proteção prevista na Lei 8.009/90. Como sabido, não basta a mera alegação de que o imóvel se qualifique como bem de família. Faz-se necessário a demonstração de que o imóvel realmente abriga a entidade familiar e que a impugnante não dispõe de qualquer outro para residência. Embora tratar-se de único bem imóvel registrado no nome da segunda executada, a devedora não comprovou que ele serve à sua moradia e da sua família. Pelo contrário, em revista aos autos, verifica-se que em diversos documentos (ID’s 209783304, 209783306) seu endereço consta como sendo no CONDOMÍNIO JARDINS DO LAGO, QUADRA II, CONJUNTO B, CASA 4, CEP: 71.680-376, BRASÍLIA-DF. Não diverge deste entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. É assente na jurisprudência deste Tribunal que cabe ao executado o ônus de demonstrar que o imóvel constrito amolda-se às condições de impenhorabilidade previstas pelo art. 5o da Lei no 8.009/90. 2. Nesse sentido, não havendo prova de que o imóvel é o único e utilizado para residência própria, a constrição deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.930105, 20150020297616AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: 407/415) Assim, não havendo a demonstração cabal e inequívoca de que o imóvel, objeto da penhora enseja a atuação da Lei no 8.009/90, REJEITO o pedido de desconstituição da penhora, devendo a execução prosseguir nos seus regulares trâmites. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 224966668. Intimem-se.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; b) ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado, nos termos da Lei n. 8.009/1990; c) a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. Sustenta que foi surpreendida com a penhora judicial sobre o imóvel em que reside, utilizado como sua moradia habitual e exclusiva. Apresentou impugnação à penhora, alegando tratar-se de bem de família, conforme definido na Lei n. 8.009/1990, juntando documentos que comprovam a residência no local e a ausência de qualquer outro bem imóvel ou móvel em seu nome. Contudo, o juízo de origem indeferiu a impugnação, mantendo a penhora, sob o fundamento de ausência de registro formal do imóvel como bem de família, o que não encontra amparo na jurisprudência dominante. Alega que o art. 1o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei. Argumenta que o imóvel penhorado é o único utilizado pela agravante como moradia, e, por isso, encontra-se sob a proteção da Lei n. 8.009/1990. Afirma que a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que não é necessária a exclusividade na titularidade, nem o registro formal no RGI como bem de família É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 71910673. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, por meio do qual estão sendo cobrados honorários advocatícios. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 9.009/90 estabelece o seguinte: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, a Súmula 486 do STJ determina: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de ao devedor caber o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando o seguinte: “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596) No caso dos autos, não há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada. Nota-se que o imóvel é uma sala de 24 m2, localizada no Bloco C da EQ 712/912, do SEP/SUL. A agravante se limitou a juntar um comprovante de pagamento de condomínio em seu nome – ID 71935297 e certidões de pesquisa de cartórios do DF (IDs 228486997 e 228486998). No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. SEPARAÇÃO TOTAL. PENHORA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. (...)”. (07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024) Ademais, de acordo com art. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do referido artigo estabelece que é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. O § 2o, por sua vez dispõe que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Ou seja, artigo 843, §2°, do CPC, determina que os coproprietários têm direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação em eventual alienação do imóvel, o que é o caso dos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator